Tribunal: CARF
Processo: 16327.720092/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720092/2015-90
ACÓRDÃO
9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
BANCO PAN S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA ISOLADA. NÃO CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA.
Não se conhece de recurso especial quando a divergência jurisprudencial
não resta demonstrada.

PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS RETOMADOS. NÃO CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Não se conhece de recurso especial quando os paradigmas apresentados
não se prestam a demonstrar a divergência na interpretação da legislação
tributária em relação à decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes que votaram pelo conhecimento; votou pelas conclusões do voto do
relator o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado; e (ii) por unanimidade de votos, não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Fl. 6314
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Especiais da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN
(fls. 5492/5523), e do Sujeito Passivo (fls. 6077/6092) em face do Acórdão no 1301-002.606 (fls.
5345/5411), que foi posteriormente integrado pelos Acórdãos de Embargos no 1301-003.486 (fls.
5427/5434), no 1301-004.419 (fls. 5472/5490) e no 1301-006.300 (fls. 6048/6065).
Eis como restaram assentados o Acórdão originário e os respectivos Acórdãos de
Embargos:
Acórdão originário no 1301-002.606 :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE DO ACÓRDÃO POR VÍCIOS FORMAIS. O julgador deve formar sua livre
convicção com base nos fatos e provas apresentados nos autos.
DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEDUTIBILIDADE.
Os descontos e abatimentos concedidos na renegociação de créditos de
Instituições Financeiras são perdas definitivas, desde que documentalmente
comprovados.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS DA LEI No 9.430/1996.
As perdas no recebimento de créditos poderão ser deduzidas como despesas, na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, desde que observados os
requisitos da Lei no 9.430/1996.
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO. Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-
calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir
estimativas não recolhidas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 6315
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito: (i) por maioria de votos, dar provimento
parcial para restabelecer a dedução de R$ 1.497.750,24 referente à glosa do
Anexo I (glosa mantida de R$ 300.903,78 em razão de demandas propostas após o
encerramento do ano-calendário em que foi realizada a dedução), vencido o
Conselheiro Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro que restabelecia integralmente a
dedução; (ii) por unanimidade de votos dar provimento para restabelecer a glosa
do item 4 do Termo de Verificação Fiscal, infração número 3, no valor de R$
20.698.752,85 (comissão de despesas com terceiros) e de R$ 96.585.033,41
(comissão de prestadora ou promotora), no total de R$ 117.283.786,26; (iii) por
maioria de votos, dar provimento para cancelar a exigências de multas isoladas
por falta de recolhimento de estimativas, vencidos os Conselheiros Ângelo
Abrantes Nunes, Milene de Araújo Macedo e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Designado o Conselheiro Roberto Silva Junior para redigir o voto vencedor

Na sequência, o Acórdão no 1301-003.486 visando aclarar os fundamentos do
acórdão embargado (sem efeitos infringentes). O Colegiado a quo manifestou que a multa isolada
havia sido afastada em decorrência do cancelamento de determinada infração:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA ALEGADA CONTRADIÇÃO.
NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 82.
Se as glosas de despesas foram indevidas, restabelecendo-se as suas deduções,
não há que se falar em aplicação das multas isoladas, já que o lançamento foi
afastado. De igual forma as multas também o foram, por consequência. De igual
forma, não há que se discutir acerca da aplicação ou não da Súmula 82, do CARF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para, sem efeitos infringentes, sanar a contradição apontada e ratificar
o decidido no acórdão 1301-002.606.

Na sequência foi prolatado o Acórdão de Embargos no 1301-004.419, que visou
sanar inexatidão material. O Colegiado a quo o acolheu sem efeitos infringentes, mas integrando-
se o Acórdão original, conforme a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS PROPOSTOS PELA UNIDADE DE ORIGEM. INEXATIDÃO MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
Fl. 6316
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
4
Sendo constatada a inexatidão material, configurada pela impropriedade na
redação do dispositivo do voto, há de se acolher os embargos de declaração,
como embargos inominados, para alterar a redação do texto.
EMBARGOS INOMINADOS OPOSTOS PELA PFN.
Cabem embargos inominados para corrigir inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo, nos termos do art. 66 do Regimento
Interno do CARF.
No caso, constatada a existência de inexatidão material, no acórdão embargado,
por lapso manifesto, devem ser acolhidos visando saná-lo.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA ISOLADA. EXIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ, mas não pode ser exigida, aos casos de falta de pagamento do
imposto, apurado de forma incorreta pelo contribuinte, no final do período base
de incidência, por inexistência de previsão legal.
É que a multa isolada foi concebida apenas para apenar um tipo específico de
infração e, portanto, não pode ser utilizada como sanção de comportamentos que
envolvam dedução indevida da base de cálculo do IRPJ.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados da unidade de origem para, sem efeitos infringentes, sanar
a inexatidão material apontada; e (ii) por maioria de votos, acolher os embargos
inominados da PGFN, vencida a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite
(relatora) e os Conselheiros Roberto Silva Junior e Rogério Garcia Peres que
votaram por recebê-los como embargos de declaração e rejeitá-los por sua
intempestividade, e, em segunda votação, por maioria de votos, ratificar o
decidido no Acórdão no 1301-002.606 no que diz respeito ao cancelamento da
exigência da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, vencida a
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite (relatora) e os Conselheiros Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram para
acolher os embargos com efeitos infringentes para restabelecer a exigência de
multa isolada, nos termos do voto da relatora. Designado o Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza para redigir o voto vencedor tanto em relação ao
conhecimento dos embargos inominados da PGFN quanto ao cancelamento da
exigência de multa isolada.

E, por fim, prolatado o Acórdão de Embargos no 1301-006.300 (fls. 6048/6065) – do
Sujeito Passivo, que restou assim assentado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 6317
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
5
Ano-calendário: 2010
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS RETOMADOS. INDEDUTIBILIDADE.
São requisitos para a dedutibilidade das perdas no recebimento de créditos com
garantia de valor, que os créditos estejam vencidos há mais de dois anos, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o
arresto das garantias. Não tendo sido comprovado o cumprimento destes
requisitos, as perdas nestas operações são indedutíveis.
Esses requisitos são aqueles constantes da Lei n. 9.430/96, a qual dever ser
aplicada, por ser legislação específica tributária.
PERDAS CONSIDERADAS INDEDUTÍVEIS. EXCLUSÃO INDEVIDA DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL.
Devem ser incluídas na apuração da base de cálculo as perdas e despesas
consideradas indedutíveis para fins de apuração do imposto de renda, tendo em
vista que são aplicáveis à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento do
IRPJ, mantidas as bases de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor,
nos termos do art. 57 da Lei no 8.981/95.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas nos
termos do voto da relatora, mantendo a decisão recorrida, vencidos os
conselheiros Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso que acolhiam o argumento de ausência de
previsão legal para a adicionar à base de cálculo da CSLL a despesa considerada
indedutível. Apresentou Declaração de Voto a conselheira Maria Carolina.

RECURSO ESPECIAL DA PGFN
A PGFN interpôs Recurso Especial de Divergência alegando a existência de dissenso
jurisprudencial em relação a 2 (duas) matérias, mas cujo seguimento a esta Turma só contou com
apenas uma delas. A saber:
Matéria
Acórdãos Paradigmas
Aplicação de Multa Isolada
1802-001.592 e 9101.002.750
Eis as razões do Despacho de Admissibilidade (fls. 5527/5541) – grifos no original:
Transcrevem-se trechos pertinentes da peça recursal:
“O acórdão ora recorrido, proferido pela e. Turma Ordinária a quo, afastou
a aplicação da multa isolada prevista no art. 44, II, alínea “b”, da Lei no
9.430/96, em relação a período posterior ao advento da Medida Provisória
no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007), que alterou a redação do
Fl. 6318
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
6
art. 44 da Lei no 9.430/96, por considerar que a mesma, por força do
princípio da consunção, foi absorvida pela multa de ofício aplicada lançada
em relação aos mesmos períodos e também por considerar que a multa
isolada não pode ser utilizada como sanção de comportamentos que
envolvam dedução indevida da base de cálculo do IRPJ.
(...)
Diferentemente, a então Segunda Turma da Especial da Primeira Seção do
CARF considerou ser legítima, a partir do ano-calendário 2007, a aplicação
cumulativa das duas multas, nas bases em que lançadas, uma vez que
decorrem de infrações diversas, razão por que não há que se falar em bis in
idem.
Eis a ementa do acórdão paradigma no 1802-001.592:
(...)
Registre-se que no acórdão acima transcrito, indicado como paradigma,
discutiu-se a possibilidade de cobrança concomitante da multa isolada, com
suporte no disposto no art. 44, II, b, da Lei no 9.430, de 1996, com a multa
de ofício em relação aos anos-calendário de 2007.
Assim como o acórdão recorrido, o acórdão paradigma analisa hipótese de
lançamento de IRPJ recolhido a menor, já que teria excluído de forma
indevida da parte A do LALUR valores referentes a provisões tidas por
indedutíveis. (...)
(...)
Note-se que o acórdão recorrido considera inaplicável a multa isolada ao
caso em exame uma vez que concebida apenas para apenar um tipo
específico de infração e, portanto, não pode ser utilizada como sanção de
comportamentos que envolvam dedução indevida da base de cálculo do
IRPJ. Ademais, entendeu ser incabível a aplicação concomitante da multa
de ofício e da denominada multa isolada prevista no art. 44, inc. II, alínea
“b”, da Lei no 9.430/96, para o ano de 2010, por entender que, para esse
período, deve-se considerar que a infração de não antecipar estaria
absorvida pela infração maior de omitir receitas.
Por outro lado, o acórdão apontado como paradigma, além de tratar de
hipótese semelhante de lançamento decorrente de exclusões indevida na
base de cálculo do IRPJ, considera, em clara divergência com o acórdão
recorrido, ser cabível a aplicação da multa de ofício em concomitância com
a multa isolada prevista para penalizar o contribuinte que não cumpre a
sistemática de recolhimento mensal do tributo com base no regime de
estimativa, pela totalidade das suas bases de cálculo, afastando ainda a
aplicação da Súmula CARF no 105.
Fl. 6319
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
7
Sendo assim, o acórdão ora recorrido diverge do acórdão paradigma, que
entende ser plenamente possível a exigência de ambas as multas, por se
referirem a infrações distintas, mormente em face da alteração legislativa
promovida pela Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007) na redação do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Ainda desponta outro julgado ora indicado como paradigma, a saber, o
acórdão no 9101-0002.750, proferido pela Primeira Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Tal colegiado sinalizou ser possível a cobrança
concomitante da multa de ofício com a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas após a entrada em vigor da MP no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, em hipótese semelhante de dedução
indevida de despesas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
(...)
(...) a Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no caso
então analisado, manteve a multa isolada por se tratar de período posterior
ao advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007. (...)
(...)
Resta claro, pois, que os órgãos prolatores dos paradigmas, em análise de
casos similares, interpretaram o art. 44 da Lei no 9.430/96 de modo diverso
ao esposado pela E. Turma Ordinária a quo.
De fato, diferentemente do colegiado a quo, os órgãos prolatores dos
acórdãos paradigmas consideraram haver base legal para a imposição da
multa isolada em hipóteses em que se apura infração relativas às glosas de
despesas efetuadas em procedimento de fiscalização e, ainda, entenderam
ser possível, a partir de 2007, a cobrança de multa isolada devido ao não
recolhimento do imposto sobre a base de cálculo estimada, assim como a
cobrança da multa de ofício juntamente com o tributo devido.”
Observa-se que o texto recursal cita expressamente diversos pontos de
divergência, dentro do tema “aplicação da multa isolada”: aplicabilidade do
princípio da consunção; concomitância com multa de ofício; e existência de base
legal para cobrança de multa isolada por infração de dedução indevida de
despesas. Além disso, o recurso reproduz trechos dos paradigmas, destacando
passagens específicas que correspondem a outros pontos de divergência, quais
sejam: possibilidade de cobrança de multa isolada após o encerramento do
período; e cobrança de multa isolada pelo não-recolhimento de estimativas ainda
que não se apure tributo devido no Ajuste Anual.
Como dito, o acórdão no 1301-002.606 (originário) foi objeto de embargos
declaratórios e embargos inominados, todos admitidos, que ensejaram a prolação
dos acórdãos de embargos no 1301-003.486 e no 1301-004.419. Os acórdãos de
embargos integraram o acórdão originário, sem efeitos modificativos, suprindo
Fl. 6320
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
8
vícios (obscuridade e inexatidão material) especificamente relacionados à matéria
ora examinada. Em suma, manteve-se a conclusão do acórdão originário –
afastamento da multa isolada - mas aclararam-se os fundamentos que orientaram
esta decisão.
(...)
Relevante observar que, conforme destacado no próprio acórdão de embargos no
1301-004.419, a multa isolada decorre de apenas uma infração específica,
identificada como glosa de despesa indedutível - prejuízo na alienação de
veículos automotores dados em garantia (BNDU). A propósito, destacam-se
trechos do Termo de Verificação Fiscal reproduzidos no relatório do acórdão
originário:
(...)
Identificam-se os fundamentos da decisão recorrida:
Fundamentos principais –

a multa isolada e a multa de ofício não se confundem e punem condutas
distintas; a primeira pune a não-antecipação do tributo por estimativa mensal, e
só pode ser exigida antes do encerramento do ano-base; a segunda pune o não-
recolhimento de tributo devido, apurado no Ajuste Anual, e é a única aplicável
após o encerramento do ano-base; caso no Ajuste Anual não se apure tributo
devido, nada haveria a exigir;

não há base legal para aplicação de multa isolada por infrações de omissão
de receita, dedução indevida de despesas, exclusões não autorizadas ou falta de
adição ao lucro líquido; a tais infrações aplica-se apenas a multa de ofício;

Fundamentos alternativos e subsidiários (“ainda que se entenda haver
previsão legal para esses casos, o afastamento da exigência da multa isolada é
medida que se impõe...”)

princípio da consunção; o não-recolhimento da estimativa é etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano; primeira conduta como
meio de execução da segunda; o bem jurídico mais importante é o recolhimento
do tributo efetivamente devido no fim do ano-base, e o bem jurídico de
relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo pelas
estimativas; o ilícito de passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa
do que o ilícito principal; as multas não podem incidir concomitantemente.
Destaque-se que a decisão recorrida discorre sobre exigência cumulativa de
multas isolada e de ofício, mas ao final registra que a cumulatividade (ou
concomitância) não se apresenta no caso concreto. Não há cumulatividade
porque não houve lançamento de multa de ofício, visto que o efeito do
lançamento fiscal sobre apuração no final do ano-base foi apenas de redução de
prejuízo fiscal/base negativa de CSLL, ou seja, não se apurou diferença de tributo
devido no Ajuste Anual.
Fl. 6321
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
9
(...)
A ementa do paradigma no 1802-001.592 já evidencia divergência frente à
decisão recorrida quanto aos seguintes pontos: exigência da multa isolada após o
encerramento do período-base; e exigência da multa isolada ainda que não se
apure tributo devido no Ajuste Anual. Transcrevem-se os trechos pertinentes:
(...)
Quanto ao paradigma no 9101-002.750, julgava-se recurso especial da Fazenda
contra decisão muito semelhante à ora recorrida, e naquela oportunidade a 1a
Turma da CSRF adotou entendimento diametralmente oposto ao do Colegiado a
quo.
Transcrevem-se trechos do voto condutor do paradigma no 9101-002.750 que
evidenciam divergência frente à decisão recorrida, quanto aos seguintes pontos:
inaplicabilidade do princípio da consunção; possibilidade de exigência da multa
isolada após o encerramento do ano-base; e cobrança da multa isolada mesmo
que não se apure tributo devido no Ajuste Anual:
(...)
Considera-se, portanto, confirmada a divergência no que tange à segunda matéria
(aplicação da multa isolada), com base nos dois paradigmas.
Instado a se manifestar, o Sujeito Passivo apresentou suas contrarrazões (fls.
5672/5695), pugnando pelo não conhecimento dessa matéria, pois ela seria estranha ao que
restou travado nos autos do Processo Administrativo em tela, não tendo sido o fundamento do
Acórdão Recorrido. Segundo o Sujeito Passivo (grifos no original):
Para a compreensão da afirmação contida no parágrafo anterior, cabe o
Recorrido, em primeiro lugar, reiterar que, por meio dos autos de infração
originários desse processo administrativo, a Autoridade Fiscal buscou (i) reduzir o
PF e a BCN registradas pelo Recorrido no ano-calendário de 2010 (Acusações
Fiscais 01, 02 e 03) e(ii) exigir multa isoladas pela suposta insuficiência de
recolhimento de estimativas em meses compreendidos nesse mesmo período
(Acusação Fiscal 04).
Logo, tem-se claro que nesses autos não se discute a(im)possibilidade de serem
exigidas, de forma cumulativa, as multas de ofício e isolada, pelo simples fato de
que não está sendo exigida a multa de ofício nesse processo administrativo.
(...)a menção posteriormente feita no acórdão recorrido sobre a impossibilidade
de exigência cumulativa das multas de ofício e isolada possui caráter meramente
argumentativo, fato que foi destacado expressamente pela Turma Julgadora a
quo. Veja-se:
“Por outro lado, ainda que se entenda haver previsão legal para
esses casos, o afastamento da exigência da multa isolada é medida
que se impõe pelo princípio da consunção, pois não se deve admitir
Fl. 6322
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
10
como razoável a cumulação de multas, devendo a infração prevista
no inciso II ser absorvida pelo hipótese prevista no inciso I (de
acordo com a redação dada pela Lei 11.488/2007 ao art. 44 da Lei
9.430/96).
(...)
Cabe ressaltar que o caso em tela se afasta das situações que
corriqueiramente se observam nos casos de multa isolada. É que,
em relação à falta de recolhimento de estimativa de IRPJ, não
existe propriamente a cumulação de duas multas (isolada e de
ofício), já que o lançamento referente ao “Prejuízo na alienação de
veículos automotores dados em garantia” resultou tão somente
na redução de prejuízo fiscal, e, dessa forma, não foi aplicada
multa de ofício.
(...)
Ainda assim, mesmo sem cumulação de multas, penso ser
inaplicável, ao caso concreto, a multa isolada. É que a multa
isolada foi concebida apenas para apenar um tipo específico de
infração e, portanto, não pode ser utilizada como sanção de
comportamentos que envolvam dedução indevida da base de
cálculo do IRPJ.” (fls. 17 e 18 do acórdão no 1301-004.419 – g.n.)
(...)
Ou seja, apesar de o caso em análise não envolver a exigência da multa de
ofício, a PGFN pretende ver reestabelecida a exigência da multa isolada tão
somente com base no argumento de que não seria possível afastar a multa
isolada em razão da exigência (cumulativa) da multa de ofício.
Além disso, alega (i) ausência de similitude fática, pois no presente feito, “a suposta
insuficiência de recolhimento de estimativas, que ensejou a exigência da multa isolada, não
resultou em recolhimento a menor de tributos no ano-calendário, eis que, ao final, foram apurados
PF e BCN. Ou seja, não houve prejuízo ao Fisco, pois, caso os valores fossem pagos, se tornariam,
imediatamente, indevidos”, o que difere do caso analisado nos Acórdãos no 1802-001.592 e no
9101-002.750; (ii) aplicação da Súmula CARF no 105.
Já quanto ao mérito, alega que: (i) “o recolhimento da estimativa não representa
“fim em si mesmo”, mas compõe o valor do tributo a ser recolhido no final do ano-calendário ou
que, em caso de não ser devido tributo, passará a compor o saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL.”, (ii)
o “bem” a ser protegido seria a arrecadação, assim considerado o recolhimento do tributo ao final
do ano (no caso, inexistente), (iii) “a partir do princípio da consunção, cabe destacar que não se
trata de dispensa de punição, como pretendeu afirmar a PGFN em seu Recurso Especial, mas, sim,
de necessária absorção da parte (não recolhimento de estimativa) pelo todo (ausência de
Fl. 6323
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
11
pagamento do tributo ao final do ano-calendário), entendimento que, além de ser objeto da já
mencionado Súmula CARF no105, é compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ”).
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
O Sujeito Passivo interpôs seu Recurso Especial de Divergência (fls. 6077/6092)
alegando existência de dissídio jurisprudencial em relação à 3 (três) matérias, mas cujo
seguimento para julgamento por esta turma só ocorreu em relação à apenas uma, e que foi
mantida após decisão em Despacho de Agravo (fls. 6285/6394). A Saber:
Matéria
Acórdãos Paradigmas
Matéria no 1: dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos
equivalentes ao saldo remanescente após alienação da garantia -
Artigo 9o, parágrafo 1o, incisos II e III da Lei no 9.430/1996;

Acórdão no 103-22.727
O Despacho de Admissibilidade (fls. 6190/6213) entendeu que há similitude entre
os Acórdãos Recorrido e Paradigmático, pois “em ambos os casos, encontrava-se sob apreciação
glosa de valores aproveitados pelo contribuinte autuado a título de perdas no recebimento de
créditos, correspondentes a saldos remanescentes após a alienação do bem dado em garantia à
dívida original”.
Do voto do Acórdão de Embargos no 1301- 006.300 destacou-se (grifos no original):
De plano, rejeita-se a alegação de que poderiam ser aplicados os requisitos de
operações “sem garantia”, posto que a Autuada não comprovou ter iniciado e
mantidos os procedimentos judiciais de cobrança. Esta prova deveria ser
produzida pelo Contribuinte e não pelo Fisco. Além do que as extrações
eletrônicas de consulta aos processos não permite ter conhecimento pleno do
andamento dos processos.
Outrossim, os veículos automotoras foram devolvidos através de “Acordo de
Entrega Amigável de Bens Alienados Fiduciariamente”, do qual consta o item 6,
que as partes se comprometem a dar quitação de seus direitos e obrigação e não
ingressar em juízo para cobrança de eventuais diferenças, vide (fl. 54 do TVF):
[...]
Há de se concluir, portanto, que a Recorrente não deu andamento às ações de
cobrança do saldo devedor.
Também não se pode aceitar que foram cumpridos os requisitos do que dispõe o
inciso III do § 1o do art. 9o da Lei n° 9.430/96, sob o argumento de que ainda que
não tenha havido a cobrança judicial, teria havido o arresto das garantias.
Veja que não há que se falar arresto de garantia, pois tratou-se de entrega
amigável do bem, por parte do devedor, certamente porque este tinha ciência de
que sua dívida era superior ao valor do automóvel dado em garantia.
Fl. 6324
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
12
Isto posto, a Recorrente não cumpriu os requisitos legais para dedutibilidade da
perda.
Neste ponto, também acolho os embargos, para suprir a omissão, sem efeitos
infringentes.
E do Acórdão Paradigma no 103-22.727, destacou-se (grifos no original):
Ementa
IRPJ
-
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE CRÉDITOS DECORRENTES DE
FINANCIAMENTO
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA.VENDA
EXTRAJUDICIAL DO BEM. SALDO REMANESCENTE "SEM GARANTIA" - Preenchidos
os requisitos de dedutibilidade, improcede a glosa das despesas com perdas no
recebimento de créditos decorrentes de financiamento com alienação fiduciária
em garantia, pois o saldo remanescente após a venda extrajudicial do bem
apreendido é obrigação pessoal, sem garantia real.
[...]
Relatório
DAS PERDAS NÃO DEDUTÍVEIS DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO
A fiscalização constatou que, dentre os valores contabilizados nos períodos
examinados, havia uma série de créditos não recebidos, decorrentes de
financiamento com alienação fiduciária em garantia, cujos valores foram levados a
resultado do exercício, por entender que os mesmos enquadravam-se nas
hipóteses previstas no artigo 9° da Lei n° 9.430/96 (artigo 340 do RIR199).
Os argumentos apresentados pela contribuinte foram no sentido de que, mesmo
sendo, originalmente, créditos decorrentes de financiamentos com alienação
fiduciária em garantia, os bens alienados, após terem sido retomados e levados a
leilão, não geraram recursos suficientes para assegurar ao credor a liquidação dos
débitos pendentes, razão pela qual os créditos remanescentes passariam a ser
considerados como "sem garantia", enquadrando-se em uma das hipóteses
previstas nas alíneas "a", "b" e "c", do artigo 9°, § 1°, inciso II, da Lei n°9.430/96.
O fisco, a seu turno, afirma não e esse o entendimento aplicável ao caso, uma vez
que a relação jurídica entre o devedor e o credor continua enquanto não forem
cumpridas as condições pactuadas entre as partes, cabendo esclarecer até mesmo
por força do Contrato de Financiamento (cláusulas 9.1.2 e 9.3), modelo padrão
utilizado pela contribuinte, a simples entrega do bem não quita a dívida do
cliente.
[...]
Voto Trata-se de autuação por glosa de perdas não dedutíveis de créditos em
liquidação não recebidos, decorrentes de financiamento com alienação fiduciária
em garantia, ao argumento de que os bens alienados, após haverem sido
retomados e levados a leilão, não geraram recursos suficientes para assegurar ao
Fl. 6325
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
13
credor a liquidação dos débitos pendentes. Não há reparos a fazer na decisão
recorrida. Nessa modalidade de financiamento, onde a garantia real é
representada pelo próprio bem financiado e alienado fiduciariamente, a venda do
bem dado em garantia, via de regra, não cobre o débito remanescente. No
entanto, após a venda do bem arrestado, o débito se transforma em "crédito
sem garantia", conforme se denota da leitura do artigo 66, § 6°, da Lei 4.728/65,
e, no artigo 136 c/c artigo 143, inciso V, da Lei 10.406/2002.
[...]
A autuação, a seu turno, deveu-se exclusivamente, ao fato de que a fiscalização
entendeu que os créditos baixados pela recorrente são "com garantia" — o que
já se provou que não é verdade — e que não haviam sido preenchidos os
requisitos de dedutibilidade desse tipo de crédito — artigo 9, §1°, inciso II (sic), da
Lei 9.430/96.
Instada a se manifestar, a PGFN ofereceu suas contrarrazões (fls. 6307/6311) não se
insurgindo contra o conhecimento, mas requerendo a manutenção do Acórdão Recorrido,
basicamente por suas próprias razões.
É o relatório no que entendo essencial.

VOTO

TEMPESTIVIDADE
A tempestividade dos Recursos Especiais foi aferida quando do exame de
admissibilidade monocrático, e ambos foram atestados como tempestivos.

CONHECIMENTO
RECURSO ESPECIAL DA PGFN
Entendo que assiste razão ao Sujeito Passivo quando alega ausência de similitude.
Explico.
De fato, no Acórdão Recorrido, o caso concreto não contempla a hipótese de
incidência da multa isolada com a multa de ofício, situação na qual normalmente se discutem os
efeitos da consunção e da aplicação da Súmula CARF no 105, igualmente tratados nos Acórdãos
Paradigmáticos.
Perceba-se que no Acórdão Recorrido incialmente foi feita a menção à Súmula CARF
no 82, de onde se destaca:
Fl. 6326
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
14
Dessa forma, os recolhimentos efetuados com base na estimativas antes do
encerramento do período-base configuram mera antecipação do tributo.
Concluindo que o Fisco somente poderia exigir a falta de recolhimento ou a
insuficiência do tributo, com base em estimativas mensais, antes do término do
ano-base.
No caso concreto, a autuação ocorreu após o encerramento do ano-base, isto é,
quando já se conhece o montante efetivo do tributo devido ou do prejuízo
apurado, o que prejudica a exigência da multa isolada.
Pois bem. Os argumentos trazidos pela Recorrente devem prosperar na medida
em que improcede a aplicação da multa isolada com base na estimava quando a
fiscalização a apura após o encerramento do exercício.
Nesse ponto, vale destacar que a matéria já foi objeto de súmula deste colegiado,
conforme a Súmula 82, in verbis:
“Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de
ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”
Entendo, portanto, que deve ser cancelada a exigência da multa isolada por falta
de estimativas(...)

No Acórdão de Embargos no 1301-003.486, a Súmula CARF no 82 foi afastada, em
razão da desnecessidade de sua aplicação, pois aquele Colegiado teria restaurado a dedutibilidade
da despesa. Assim, as estimativas deixariam de existir, e, por consequência, a multa isolada.
Ora, da decisão do Colegiado, verifica-se que o item referente a esta dedução de
prejuízos na alienação de BNDU, está dentro do item 1, e no que se refere a este
ponto, foi por unanimidade cancelada a glosa, já que o relator foi vencido apenas
quanto alguns itens que compunham a glosa:
(i)
por maioria de votos, dar provimento parcial para restabelecer a
dedução de R$ 1.497.750,24 referente à glosa do Anexo I (glosa mantida de
R$ 300.903,78 em razão de demandas propostas após o encerramento do
ano-calendário em que foi realizada a dedução), vencido o Conselheiro
Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro que restabelecia integralmente a
dedução;
Em sendo assim, resta claro que não há que se falar em aplicação de multa isolada
sobre o não recolhimento de estimativas. Ora, se nem as estimativas foram
devidas, muito menos as multas.
Desta feita, entendo que não há contradição na decisão final, que foi a de
cancelar a aplicação das multas isoladas. Mas reconheço que há uma obscuridade
que deve ser aclarada.
Assim, já que a decisão do colegiado foi de se dar provimento e restabelecer a
dedução das despesas, caiu por terra a aplicação da multa sobre tais glosas, e
Fl. 6327
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
15
dessa forma, a decisão de final de se cancelá-las, ou seja, o seu fundamento para
o cancelamento seria outro, nem sequer havendo a necessidade de se adentrar
no mérito da aplicação ou não da Súmula 82 no caso em apreço.
Dessa forma, entendo que os presentes embargos foram úteis nesse sentido, mas
não haveria o que se discutir acerca da questão inserta na referida súmula, se as
estimativas mensais não foram recolhidas, ou o não cabimento de sua cobrança
após o encerramento, ou ainda a aplicação da multa isolada. E nesse sentido, de
fato, não há que se falar sequer em aplicação da Súmula 82, deste CARF.
Acontece que, em seguida, houve novos Embargos, cujo voto vencedor esclareceu
novamente a situação (não mais invocando a Súmula CARF no 82), mas mantendo a não aplicação
da multa isolada por outras razões, não sendo o caso de aplicação do princípio da consunção, pois
não haveria a “dupla” aplicação das penalidades. Destaco do Acórdão de Embargos no 1301-
004.419, os seguintes excertos:
De fato, resulta correta a observação da embargante PFN, quando afirma que a
infração mencionada no item 2 ao norte (Prejuízo na alienação de veículos dados
em garantia – Bens Não de Uso – BNDU), totalizando R$ 130.387.644,52, em
conformidade com o quanto exposto nos votos do relator e do redator designado,
assim como na parte dispositiva do julgado, não foi cancelada pelo acórdão
originário (Acórdão 1301-002.606).
Assim, como a infração mencionada no item 4 ao norte (Multa de ofício isolada
sobre a falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL) decorre
diretamente desta infração 2 acima mencionada (“O ajuste promovido por esta
fiscalização na apuração do IRPJ e CSLL decorrente da glosa de perdas na
alienação de BNDU dos meses do ano-calendário 2010 afetou a apuração das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL nos meses de janeiro a março de 2010”, fls.
5361 do relatório da decisão embargada, in fine), conclui-se que, de fato, as
multas isoladas deveriam ter uma apreciação de mérito condizente com esta
situação processual (manutenção da infração principal), tal qual fora feito no
acórdão originário (Acórdão 1301-002.606).
Ocorre que a fundamentação utilizada no Acórdão 1301-002.606, apesar de ter
sido afastada pelo acórdão ora embargado, foi substituída por outra que, como
bem apontou a embargante, não condiz em absoluto com a realidade processual
encontrada, pois o afastamento das multas, no acórdão embargado, deu-se por
um suposto cancelamento da infração que lhes deu causa (item 4 – “Prejuízo na
alienação de veículos dados em garantia – Bens Não de Uso – BNDU”),
cancelamento o qual, conforme visto, jamais existiu, pelo que resta configurada,
portanto, a inexatidão material, por lapso manifesto, apontada pela embargante.
(...)
A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as base de cálculo
mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas
efetuadas em procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações,
Fl. 6328
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
16
deduções indevidas de despesas/custos na apuração do lucro real do período.
Logo, não decorre do não recolhimento de estimativas mensais apuradas e
declaradas pelo contribuinte optante do lucro real anual.
(...)
Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado pelo
lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as
estimativas mensais. É que encerrado o ano base, já não é juridicamente possível
exigir as estimativas, vez que elas possuem natureza de antecipação do tributo a
ser apurado no final do período. Assim, encerrado o período, o Fisco só pode
exigir o valor devido e não as antecipações.
Para que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa
seja imperativa, e não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa
isolada, com o propósito específico de punir o descumprimento da norma que
impõe a estes contribuintes o recolhimento mensal por estimativa. Por isso, a
aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso em que foi
concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de
despesas efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese
acima referida, é uma forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão
legal.
(...)
Cabe ressaltar que o caso em tela se afasta das situações que corriqueiramente se
observam nos casos de multa isolada. É que, em relação à falta de recolhimento
de estimativa de IRPJ, não existe propriamente a cumulação de duas multas
(isolada e de ofício), já que o lançamento referente ao “Prejuízo na alienação de
veículos automotores dados em garantia” resultou tão somente na redução de
prejuízo fiscal, e, dessa forma, não foi aplicada multa de ofício. (grifos nossos)
Ainda assim, mesmo sem cumulação de multas, penso ser inaplicável, ao caso
concreto, a multa isolada. É que a multa isolada foi concebida apenas para apenar
um tipo específico de infração e, portanto, não pode ser utilizada como sanção de
comportamentos que envolvam dedução indevida da base de cálculo do IRPJ.
(grifos nossos)

Assim, não parece que o caso narrado e reiteradamente embargado seja o mesmo
discutido nos casos paradigmáticos, nos quais se julgou a concomitância da aplicação da multa
isolada com a multa de ofício. Entendo que haveria similitude se os Acórdãos Paradigmas
oferecidos estivessem tratando da cobrança da multa isolada (apenas), em casos nos quais há
apuração de prejuízo fiscal ao final do ano-calendário.
Portanto, oriento meu voto para Não Conhecer da matéria.

Fl. 6329
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
17
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
O Sujeito Passivo, em seu Recurso Especial apresenta o seguinte quadro para
demonstrar a similitude entre os Acórdãos comparados:

Acontece que, ainda que as decisões aparentem uma dissonância, pareceu-me que
um pequeno detalhe no Acórdão Recorrido teve relevo para a conclusão do feito ali analisado.
Explico.
Diferente do Acórdão Paradigmático, no caso do Acórdão Recorrido não houve
alienação em leilão dos veículos dados em garantia fiduciária (glosa do Anexo V do TVF1). Os
veículos teriam sido objeto de “acordo de entrega amigável”. Vejamos passagem no voto do
Acórdão de Embargos no 1301- 006.300:
...os veículos automotoras foram devolvidos através de “Acordo de Entrega
Amigável de Bens Alienados Fiduciariamente”, do qual consta o item 6, que as
partes se comprometem a dar quitação de seus direitos e obrigação e não
ingressar em juízo para cobrança de eventuais diferenças, vide (fl. 54 do TVF):
Além disso, pareceu a este Conselheiro que não há divergência jurisprudencial, em
especial quanto ao tratamento do saldo remanescente. Vejamos:
No Acórdão Recorrido, a razão para não se admitir o argumento suscitado pelo
Sujeito Passivo foi a inexistência de prova da consequência lógica de se alegar que o saldo teria a
aplicação dos efeitos do inciso II, do art. 9o da Lei no 9.430/96 – créditos sem garantia. Lembre-se
que os créditos sem garantia exigem o início de cobrança administrativa ou mesmo de
procedimentos judiciais.
No Acórdão Paradigma, o que lá se decidiu foi que o saldo seria transmutado em
“sem garantia”:
Assim, mesmo sendo originalmente créditos decorrentes de contrato de
financiamento de veículos com alienação fiduciária em garantia, os bens
alienados, após terem sido retomados e levados a leilão, não geraram recursos

1 Prejuízo na alienação de veículos automotores dados em garantia – operações de crédito vencidas –
acordo de entrega amigável – mera liberalidade – inobservância da lei no 9.430/1996 – despesa indedutível;
(Perda deduzida e na venda do veículo foi uma recuperação de custo)
Fl. 6330
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
18
suficientes para garantir ao credor o cumprimento integral de seu crédito, razão
pela qual o saldo devedor passou a ser um crédito "sem garantia", enquadrando-
se perfeitamente nas hipóteses do artigo 9°, § 1°, inciso II, alíneas "a", "b" e “c”,
da Lei n°9.430/96.
E mais, eram dedutíveis pois restou demonstrado que os requisitos do artigo da lei
acima mencionada foram atendidos. Vejamos:
No presente caso, os créditos lançados como perdas dedutíveis decorrem de
contratos de alienação fiduciária em garantia, e, em todos eles, a garantia foi
perseguida, inclusive com a venda extrajudicial do bem.
Dessa forma, resta demonstrado que as perdas decorrentes dos créditos
remanescentes dos contratos de financiamento são perdas dedutíveis, sendo
observados todos os requisitos legais (artigo 9°, § 1°, inciso II, alínea "a", "b" e "c",
da Lei n° 9.430/96). (grifamos)

Portanto, não há como se afirmar que o Acórdão Paradigma pudesse alterar o que
restou assentado no Acórdão Recorrido. Não há no Acórdão Paradigma a afirmação que a simples
transmutação do contrato “com garantia”, para “sem garantia” torna automaticamente o saldo
remanescente em despesa dedutível, sem serem observadas as demais regras de dedutibilidade
do art. 9o , § 1°, inciso II, alínea "a", "b" e "c", da Lei n° 9.430/96.
Mais ainda, qual seria o entendimento do Colegiado do Acórdão Paradigma em
relação aos efeitos do “Acordo de Entrega Amigável de Bens Alienados Fiduciariamente” (caso
concreto analisado no Acórdão Recorrido), que difere do procedimento usualmente esperado em
um negócio jurídico com cláusula de alienação fiduciária? Seria uma novação?
Eis as cláusulas que me pareceram pertinentes destacar do documento citado (fls.
233/236):

Portanto, oriento meu voto para Não Conhecer do Recurso Especial do Sujeito
Passivo.
CONCLUSÃO
Fl. 6331
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.301 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720092/2015-90
19
Em face de todo exposto, voto para NÃO CONHECER de ambos os Recursos
Especiais.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 6332
DF CARF MF
Original